Tribunal: TJDFT
Processo: 0763030-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PERÍODO DE PERMANÊNCIA (FIDELIZAÇÃO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ILEGALIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCLUSÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 18.078,28 (dezoito mil e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), condená-la à restituição desta quantia e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Alega a recorrente que não houve falha na prestação dos serviços e, portanto, a multa por quebra de fidelidade é devida, nos termos do art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL. Afirma que não houve negativação, uma vez que os documentos juntados aos autos demonstram apenas um comunicado de valores em aberto.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64109026) e com preparo regular (ID 64109029 e 64109030). Contrarrazões apresentadas (ID 64109039).
3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018). No caso, é possível verificar a vulnerabilidade técnica e jurídica da recorrida, que não detém os conhecimentos necessários quanto às especificações dos serviços prestados e não pode se opor às cláusulas contratuais no momento da celebração do negócio. Aplica-se ao caso, portanto, o Código de Defesa do Consumidor.
4. Afastada a alegação de ausência de dialeticidade recursal, porquanto em que pese o primeiro parágrafo das razões recursais tratar de fatos não discutidos no processo, o restante da petição é coesa e contrária aos pontos ressaltados na sentença, verificando-se evidente erro material. Preliminar rejeitada.
5. É certo que a Resolução no 632/2014 da ANATEL, em seus artigos 57 a 59, autoriza a livre negociação do contrato de permanência, no qual a empresa de telefonia pode oferecer benefícios ao consumidor e, em contrapartida, exigir que permaneça vinculado ao Contrato de Prestação do Serviço por um prazo mínimo. Não é vedada, portanto, a fidelização.
6. Contudo, o § 2o do art. 58 da referida Resolução prevê que “É vedada a cobrança prevista no caput na hipótese de rescisão em razão de descumprimento de obrigação contratual ou legal por parte da Prestadora, cabendo a ela o ônus da prova da não-procedência do alegado pelo Consumidor”.
7. No caso, as faturas apresentadas não são suficientes para demonstrar a adequada prestação dos serviços, uma vez que a reclamação é de inconsistência dos serviços e não sua total ausência. Assim, embora as faturas demonstrem que houve utilização dos serviços pela consumidora, não afastam a alegação de existência de períodos sem cobertura.
8. Por outro lado, os diálogos apresentados (ID 64108960) demonstram as instabilidades relatadas e tornam verossímeis as alegações da autora. Assim, tendo em vista ser ônus do fornecedor a comprovação de que o defeito inexiste, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC, mostra-se adequada a sentença que reconheceu a falha no serviço prestado, declarou a inexistência do débito e determinou a restituição da quantia à recorrida.
9. Quanto à condenação por danos morais, com razão a recorrente. Os documentos de ID 64108782 não comprovam a inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, já que constituem mero documento de cobrança. Tal afirmação é corroborada pelos documentos de ID 64109018 - Pág. 115.
10. Assim, considerando que o dano moral sofrido por pessoa jurídica é aquele que advém de ofensa a honra objetiva, não há que se falar em indenização, já que não houve violação ao direito de imagem da recorrida.
11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a indenização por danos morais, mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.